Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SIRLEI BARROS ROCHA e WAGNER PINTO DA ROCHA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0001914-02.2006.8.07.0008) requerido pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA em desfavor de HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ e JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Os assistentes WAGNER E PINTO DA ROCHA e SIRLEI BARROS ROCHA informam que suas petições não estão sendo analisadas (ID 167641888). Pela petição de ID 169238307, a parte executada HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ alega que o autor não possui legitimidade para integrar o polo ativo, na medida em que o imóvel objeto dos autos não lhe pertence. Tece considerações sobre o insucesso em diversas demandas nas quais o autor figurou como parte. Discorre sobre a litigância de má-fé e prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. Requer a suspensão da imissão na posse, envio dos autos à autoridade policial e aplicação de penalidades ao autor por litigância de má-fé. Decido. No que tange às alegações de WAGNER E PINTO DA ROCHA e SIRLEI BARROS ROCHA, bem assim à vista da sentença proferida (ID 38411306, pág. 9), observo que eles foram incluídos no feito na condição de assistentes simples. O assistente simples deve agir apenas como auxiliar do assistido, não podendo praticar atos que sejam incompatíveis com a vontade deste, ou que a contrariem. Não constato nenhuma incúria do assistido a justificar o protagonismo dos assistentes, razão pela qual deverão se subordinar aos atos praticados pelo assistido. No que concerne à manifestação da primeira executada, anoto que, sob qualquer ótica que se analise as alegações, o seu acolhimento representaria indesejada violação à coisa julgada e desrespeitaria a autoridade da determinação estabelecida no acordão 1311616 da 3a turma Cível, que confirmou a sentença proferida em ID 38411306, pág. 9. Rejeito, assim, as alegações de ID 169238307. Expeçam-se os expedientes requeridos na certidão de ID 169123835, observando-se as advertências que ali constam. Em suas razões recursais (ID 51560738), os agravantes/assistentes alegam, em síntese, terem sido admitidos no processo como assistentes litisconsorciais, podendo intervir no feito a qualquer momento, e não apenas para auxiliar o espólio assistido. Sustentam a má atuação do advogado do espólio, que estaria pretendendo imitir na posse do imóvel objeto dos autos “invasor” sem a anuência dos herdeiros. Afirmam que a inventariante do espólio é dativa, não podendo realizar nenhum ato sem a anuência dos herdeiros. Ao fim, requerem “o deferimento da tutela de urgência para que o mandado de imissão na posse seja imediatamente recolhido, suspendendo o cumprimento do mesmo, para que primeiramente, sejam intimados/citados todos os herdeiros e/ou sucessores do Espólio de Sebastião de Souza e Silva para que TODOS deem anuência na decisão da inventariante dativa em designar Vinicio Jadiscke Tasso como responsável pela área”. No mérito, propugnam pelo “provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão agravada para que seja reconhecido que os ora agravantes são assistentes litisconsorciais e não simples, podendo assim atuarem conforme bem entenderem, uma vez que são PARTES da demanda e não se subordinam a inventariante dativa. Ademais, na ausência dos autores, que possam os assistentes litisconsorciais cumprirem o mandado de imissão na posse e se tornarem o fiel depositário do bem. Terceiro, que todo e qualquer ato a ser realizado pela inventariante dativa seja com a devida intimação dos herdeiros e/ou sucessores, para que não se tornem nulos, de conformidade a própria petição da inventariante anexada aos autos”. Preparo aos ID`s 51560745 e 51560747. Decisão de ID 51569419 indeferiu o pedido liminar. Contrarrazões, pela agravada/executada HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ, ao ID 54096091. Sem contrarrazões pelo agravado/exequente ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA e pelo agravado/executado JOSÉ TEIXEIRA DE SOUSA, conforme certificado, respectivamente, aos ID’s 54359572 e 54449325. Determinada a suspensão do recurso, em razão do sobrestamento do cumprimento de sentença originário (ID 55294125). Pedidos de levantamento da suspensão e de reconsideração da liminar formulado pelos agravantes/assistentes aos ID’s 67628711 e 67633024. Pedido cautelar formulado pelo agravado/exequente ao ID 68115278, o qual restou indeferido pela decisão de ID 68149839. Certificado, ao ID 72415573, o trânsito em julgado da ação rescisória n.° 0737590-95.2023.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Compulsando atentamente os autos, verifica-se encontrarem-se pendentes de apreciação os pedidos formulados pelos agravantes/assistentes (ID’s 67628711 e 67633024) de levantamento da suspensão e de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar. Pois bem, superado o obstáculo que fundamentou a suspensão do feito ao ID 55294125, deve o presente recurso retornar o seu curso regular. Dessa forma, restam prejudicados os pedidos dos agravantes/assistentes de levantamento da suspensão. Já quanto aos pedidos de reconsideração da decisão de ID 51569419, nada obstante o reforço de argumentação dos agravantes/assistentes, entendo que tais razões não são suficientes para infirmar o entendimento já esposado no sentido de que a impugnação da conduta da inventariante, ainda que dativa, deve ser buscada na via própria. Ademais, é de se destacar a total incompetência deste Tribunal para o exame de eventual descumprimento de decisão em autos distintos dos originários prolatada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelos agravantes/assistentes aos ID’s 67628711 e 67633024. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora